Tribunal: STF
Processo: AI 617664
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Constando do agravo de
   instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
   extraordinário, peças de traslado deficiente, forçoso é concluir,
   à luz do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo
   Civil, pelo não-conhecimento da medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557,
   § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.